Tribunal: TJSP
Processo: 0003765-09.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003765-09.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANDERSON BACELAR DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
2
Agravo em Execução no 0003765-09.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.325
Agravo em Execução
Pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar
Sob a alegação de que, por ter
hipertensão arterial, o reeducando integra grupo de risco
de contaminação de COVID-19, postula a concessão do
benefício, nos termos da Resolução no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça - Inadmissibilidade - Não
configurada a hipótese do artigo 117, inciso II, do mesmo
diploma legal
Reeducando, condenado por crimes
gravíssimos, praticados com violência ou grave ameaça à
pessoa, não havendo notícias de que esteja extremamente
debilitado em decorrência de doença grave e de que não
possa receber o atendimento médico adequado ao seu
caso de enfermidade dentro da unidade prisional. Agravo
improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Anderson Bacelar de Jesus, nos autos do processo de Execução
Penal no 0003421-33.2017.8.26.0509, contra a r. decisão que indeferiu
o pedido de prisão albergue domiciliar (fls. 40).
Irresignado, recorre. Sob a alegação de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
3
por ter registro de hipertensão arterial, o reeducando integra grupo de
risco de contaminação de COVID-19, postula a concessão do benefício,
nos termos da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Processado e contra-arrazoado o recurso em
que o agravado postula o improvimento, o MM. Juiz a quo manteve a r.
decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se no
mesmo sentido.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cumpre registrar, de início, que o agravante,
indivíduo primário, cumpre pena de 27 anos, 11 meses e 15 dias de
reclusão, pela prática dos crimes de roubos majorados, extorsão
mediante sequestro e associação criminosa, estando o respectivo término
previsto
para
19.03.2044
(fls.
247/250
da
Execução
no
0003421-33.2017.8.26.0509).
Pleiteou e viu indeferido pelo Magistrado a quo
o pedido de cumprimento do restante de suas penas em prisão albergue
domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
“(...)Respeitado o entendimento da Defesa o pedido
não merece acolhimento.
Decidiu-se que a análise da situação de risco deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
4
ser feita caso a caso, com a devida demonstração da
necessidade da medida no caso concreto.
Proceder de modo diverso significaria a determinação
de uma megaoperação dos juízes de execução, em uma
espécie de mutirão carcerário, ademais, o sentenciado
não comprova que especificamente necessita da prisão
domiciliar, haja vista o relatório médico (página
287) que relata a existência de doença devidamente
medicada, controlada e assistida.
Assim, com relação ao sentenciado ANDERSON BACELAR DE
JESUS,
MTR:
111351-3,
RG:
23.200.434,
RJI:
170137081-20,
recolhido
no(a)
Penitenciária
de
Mirandópolis II, por se tratar de pedido genérico não
havendo a comprovação que se trata de caso de
vulnerabilidade, indefiro o pedido da defesa.”
Contra essa decisão insurge-se o agravante
pelos motivos acima já explicitados.
Mas razão não lhe assiste.
Verifica-se que o agravante, que atualmente
está cumprindo pena em regime fechado, não faz jus à benesse, uma vez
que o artigo 117 da Lei de Execução Penal, prevê essa possibilidade aos
sentenciados que já cumprem pena no regime aberto nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
5
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário
de
regime
aberto
em
residência
particular quando se tratar de:
(...)
II condenado acometido de doença grave;” (g.n).
É verdade que, embora as hipóteses de prisão
domiciliar previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal se destinem
legalmente ao preso do regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça, em
hipóteses excepcionais, tem admitido o benefício a condenados
portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena nos regimes
semiaberto e fechado, certamente em nome dos princípios
constitucionais da dignidade humana e da individualização da pena, mas
desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento
necessário e adequado no estabelecimento prisional.1
Bem é de ver, contudo, que ao agravante não
se há de outorgar a benesse perseguida, porquanto não se apresenta
dentro do contexto de situação excepcional. Isto porque, apesar de ter
registro de hipertensão arterial, não há qualquer notícia de que o
condenado esteja atualmente extremamente debilitado em decorrência
de doença grave e de que não possa receber o atendimento médico
adequado ao seu caso de enfermidade dentro do Sistema Penitenciário.
Ao reverso, o agravante apresenta bom estado
geral de saúde e vem recebendo os devidos cuidados, estando sua
1 - STJ
HC 228408/PR, DJ 01.08.2012. Vide também Excecução Penal
Esquematizado, Norberto Avena, Editora
Método, São Paulo, 2014, p. 215.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
6
doença controlada e medicada, conforme relatório médico (fls. 39).
A propósito, oportuno colacionar abaixo trecho
de despacho de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti
Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de
2020, nos autos do Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte
a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.
Nessa toada, apenas para que não fique sem
registro, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
sem caráter vinculante, é para que os Tribunais e Magistrados adotem
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
COVID-19
no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do
sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre de forma criteriosa,
em face de cada situação concreta, ou seja, não parece que tal ato, data
máxima vênia, esteja a recomendar a soltura ou a outorga
indiscriminada de prisão domiciliar a presos, sobretudo em casos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
7
do agravante, condenado por delitos altamente reprocháveis, praticados
com violência ou grave ameaça.
Logo
não
há
espaço
para
outorga
indiscriminada de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a pandemia
do coronavírus, sem que haja exame criterioso da necessidade
excepcional da adoção de tal medida, em face de eventual situação
delicada de saúde do preso, que não possa receber o atendimento
médico adequado dentro do Sistema Penitenciário.
Importa anotar, ainda, que o enfrentamento do
surto de Covid-19 não autoriza, por si só, o deferimento generalizado de
pedidos de prisão domiciliar, sobretudo por falta de amparo legal e
porque a soltura de criminosos condenados, sem criteriosa análise sobre
a existência de situação excepcional decorrente de gravíssimo estado de
saúde do preso, comprometeria a preservação da segurança pública,
dever do Estado nos termos do artigo 144 da Constituição Federal.
Por fim, oportuno lembrar que, conforme
amplamente divulgado pela mídia nacional, a tutela provisória concedida
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347,
relativamente à pandemia do novo coronavírus, acabou por não ser
referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Destarte,
indubitavelmente
acertada
a
r.
decisão objurgada, por ausente a hipótese legal para a outorga do
benefício, era mesmo de rigor o indeferimento do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003765-09.2020.8.26.0509 -Voto no 36.325
8
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator